Tribunal: TJES
Processo: 5000093-93.2021.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-93.2021.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA XAVIER SILVA
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000093-93.2021.8.08.0016

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA APARECIDA XAVIER SILVA

RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, defiro o pedido de assistência judicial gratuito, pois cumprido os requisitos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por danos materiais e morais, movida por Maria Aparecida Xavier Silva em face do Banco Mercantil do Brasil S/A.

Em síntese, o magistrado de piso julgou:
“Posto isso, julgo improcedente o pleito autoral, extinguindo o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”

Em sede recursal, a empresa recorrente, reitera fraude na assinatura do contrato de empréstimo e a competência do juízo para julgar a matéria.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Conforme bem pontuado pelo magistrado a quo e demonstrado no acervo probatório dos autos, se faz necessário a perícia grafotécnica para autenticar ou não assinatura constante no contrato, conforme R. Sentença: “
É cediço que a solicitação de um empréstimo depende da manifestação da vontade da autora em requerê-lo, bem como da instituição bancária em fornecê-lo, não sendo possível presumir-se sua pretensão, tendo em vista que o seu fornecimento depende de procedimento específico, qual seja, a assinatura de um contrato de empréstimo. Incontestável é, no caso dos autos, que a requerente solicitou, junto ao requerido, o empréstimo objeto desta discussão. Isto porque, conforme se vê na peça contestatória, as assinaturas constantes no contrato (ID 17581059) guardam sensível similitude com a que consta, por exemplo, no documento de identidade juntado no ID 7287671, não havendo efetivamente qualquer dúvida quanto a veracidade desta e, uma vez que não fora impugnada pela parte autora, neste particular. Ademais, para que seja realizado um contrato de empréstimo bancário junto à instituição financeira, necessário se faz a apresentação de documentos particulares do cliente, e, observando o contexto fático probatório constante nos autos, verifico que a autora solicitou, pessoalmente, o empréstimo bancário mencionado, tendo em vista os documentos juntados pelo requerido na pág. 8 do ID 17581059, o que torna, ao meu ver verossímeis as informações contidas no negócio jurídico. Nesta linha, o STJ fixou, em sede de recursos repetitivos (precedente vinculante, portanto, à luz do art. 927, inciso III do CPC), o Tema 1.061, no sentido de que, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a autenticidade. Ou seja, no caso vertente, deveria o réu produzir elementos de prova pericial necessários a comprovar a validade da contratação, o que ocorreu. Em situações deste jaez, inclusive, as Turmas Recursais capixabas dispensam a realização de prova pericial (RI 106098520138080746). A toda evidência, a autora tinha conhecimento da existência do título, bem como possuía ciência, como consumidora, dos descontos a serem realizados em sua conta bancária. Dessa forma, demonstrada a licitude do débito e da conduta da instituição financeira, que agiu amparada no exercício regular de um direito, impossível a desconstituição do débito e inexistente o dever de indenizar.”

Ademais, não obstante as razões apresentadas em recurso, observa-se que o recorrente recebeu o crédito referente ao empréstimo em sua conta bancaria de sua titularidade.

Desse modo, impossível reconhecer a ilegalidade da contratação, apenas com base nas provas constantes nos autos, sendo, pois, imprescindível a realização de perícia grafotécnica para descobrir se as assinaturas são autênticas.

Nesse prisma, em razão da necessidade de realização de perícia técnica a confirmar a autenticidade das aludidas assinaturas, procedimento incompatível com o rito do Juizado Especial, entendo por bem manter a sentença de primeiro grau.

Cito os julgados:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. I. A autora nega que tenha assinado o contrato trazido aos autos pelo banco demandado. II. Destaque, considerando a negativa da requerente quanto à contratação, necessária se mostra a realização da perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia. III. Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Inteligência do art. 51, II, da lei 9.099/95. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS – Recurso Cível: 71002908390 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data do Julgamento: 14/12/2011, Segunda Turma Recursal Cível)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÃO FRAUDULENTA. FORNECEDOR QUE APRESENTA CONTRATO E DOCUMENTOS QUE EMBASARAM A RENOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIAGRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Em que pese a parte recorrida alegar que tem certeza da falsidade da assinatura firmada no contrato, tendo, inclusive, providenciado Boletim de Ocorrência em que noticia a fraude (ID 3259035, p. 3), o fato é que as assinaturas não são tão destoantes a ponto de configurarem fraude grosseira. Necessária, portanto, a realização de prova técnica, tendo em conta que o esclarecimento da ocorrência ou não de fraude é ponto crucial para o desate da demanda. II. A necessidade de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais. Precedente: (Acórdão n.1059957, 07042939820178070003, Relator: Fernando ANTONIO TAVERNARD Lima 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/11/2017, Publicado no DJE: 21/11/2017. Pág. : Sem Página Cadastrada.) III. Nesse contexto, não há que se falar em inversão do ônus da prova do fato constitutivo do direito da parte autora que, apenas por se tratar de uma relação de consumo, não é automática devendo ser observada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII, CDC), o que não está evidenciado na espécie. lV. Recurso conhecido e provido para reconhecer a incompetência do juízo e anular a sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios. (TJDF; RInom 0734256-15.2017.8.07.0016; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 21/02/2018; DJDFTE 26/02/2018; Pág. 402)

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizada da causa, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)